Tribunal: TJMT
Processo: 0010467-30.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010467-30.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA JOSEFA DA CUNHA - CPF: 821.794.411-34 (AGRAVADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010467-30.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENEDITA JOSEFA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - - MORA DEBENDI AFASTADA – INCIDÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – TEMAS 28 DO STJ -
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (§4º DO ART. 1.021 DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a orientação do STJ no recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

(§4º do art. 1.021 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010467-30.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENEDITA JOSEFA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0010467-30.2015.8.11.0002 de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante alega que a decisão não valorou o fato da própria recorrida ter confessado ser devedora do banco, o que retira o direito ao afastamento da mora
”
(sic id nº 71142970 - Pág. 3).

Aduz que o “
Desembargador Relator ao manter a decisão que afastou os efeitos da mora, se limitou a afirmar que o entendimento do STJ no julgamento do recurso n.º 1.061.530/RS seria que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”, não tendo se manifestado em momento algum quanto a necessidade de depósito do valor incontroverso da dívida para a descaracterização. Assim, a partir do momento em que a recorrida deixou de cumprir sua obrigação legal, quedou-se em mora e, para que obtivesse o beneplácito de sua descaracterização, teria que, obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor incontroverso da dívida, o que, efetivamente não ocorreu”.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id nº 103094466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010467-30.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENEDITA JOSEFA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu que os juros remuneratórios incidentes no contrato sub judice eram excessivos e ante a cobrança de encargo excessivo na normalidade, afastou a mora debendi.

Referido decisum foi mantido na Apelação interposta pelo ora agravante, pois em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça uniformizada em recurso representativo da controvérsia (Tema 28). Confira-se:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS), hipótese dos autos, pois reconhecida a incidência de juros remuneratórios excessivos.

Assim, a sentença ao afastar a
mora debendi
está em consonância com o entendimento do repetitivo RESP 1061530/RS.

Como visto, na hipótese o repetitivo não faz menção à obrigatoriedade do depósito incontroverso para afastar a mora debendi no mérito da demanda, não podendo o agravante criar novas teses acerca do tema. Além do mais os efeitos da mora ficam afastados até que haja a liquidação dos cálculos, extirpando-se as cobranças tidas por indevidas na Ação Revisional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021